Tribunal: TJES
Processo: 5000687-82.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-82.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN MARTINS TEOFILO DE ARAUJO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que pronunciou o paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal, em contexto de confronto armado contra policiais militares, mantendo a prisão preventiva. Pleiteia-se a revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo e prejuízo decorrente de recurso interposto por corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia e a manutenção da prisão preventiva carecem de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal após a pronúncia; e (iii) determinar se a interposição de recurso em sentido estrito pelo corréu justifica a revogação da prisão do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se amparada em decisão devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, à luz da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado.

4. Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, extraídos de boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos.

5. A conduta imputada revela elevada periculosidade social, consistente em confronto armado contra policiais militares em serviço, com emprego de armamento de alto poder lesivo, evidenciando risco concreto à ordem pública.

6. A sentença de pronúncia consignou a inexistência de fatos novos aptos a ensejar a revogação da custódia, mantendo hígidos os fundamentos das decisões anteriores.

7. A alegação de excesso de prazo resta superada com a prolação da decisão de pronúncia, nos termos da Súmula nº 21 do STJ, inexistindo, ademais, demora irrazoável, considerada a complexidade do feito e o rito bifásico do Tribunal do Júri.

8. A interposição de recurso em sentido estrito pelo corréu constitui exercício regular do direito de defesa e, no procedimento do Júri, prevalece o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
; 2. Proferida a decisão de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo, desde que inexistente demora irrazoável imputável ao Estado; 3. O recurso interposto por corréu, no procedimento do Tribunal do Júri, não configura constrangimento ilegal quando justificado pelo julgamento conjunto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”, e LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5000687-82.2026.8.08.0000

PACIENTE:
WILLIAN MARTINS TEOFILO DE ARAUJO

IMPETRANTE:
MATHEUS VINTER POLCHEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
WILLIAN MARTINS TEOFILO DE ARAUJO
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo nº 0001599-79.2023.8.08.0030,pronunciou o paciente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, contra policiais militares.

A parte impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando (i) a ausência de fundamentação concreta na sentença de pronúncia; (ii) a prisão perdura por tempo desproporcional, sem previsão de julgamento, violando o princípio da razoável duração do processo; e (iii) o corréu LORRAN PINHA interpôs recurso em sentido estrito, o que estaria travando o andamento do feito, não podendo o paciente ser prejudicado pela estratégia recursal do corréu.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada 17874708.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 18052447.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18064557, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados no Boletim de Ocorrência, no Auto de Apreensão, no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, nos laudos de Exames de Armas de Fogo e Materiais, nos testemunhos e declarações colhidos, bem como nas demais provas produzidas durante o trâmite processual.

Frisa-se que maiores digressões acerca da
autoria
do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como pela gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado.

Senão vejamos trecho da sentença de pronúncia (id 78734649, do processo de referência) que descreve a dinâmica fática:

“Com efeito, a vítima, Policial Militar ADEMIR DE ALMEIDA, ao ser ouvido em sede policial, informou que, após recebidas denúncias de indivíduos armados andando nas ruas do bairro Santa Cruz, a equipe realizou diligências ao local, e foram recebidos pelos acusados com disparos, onde o indivíduo identificado posteriormente como LORRAN PINHA, portava um revólver, e o indivíduo identificado posteriormente como WILLIAN MARTINS TEOFILO DE ARAÚJO portava uma submetralhadora, sendo a injusta agressão sendo repelida e um dos indivíduos sendo atingido e levado ao hospital.

No mesmo sentido, a vítima Policial Militar CARLOS EDUARDO FERREIRA, ao prestar depoimento em sede policial, afirmou que, após denúncias de que haviam indivíduos andando armados no Bairro Santa Cruz, realizaram diligências ao local, momento em que visualizaram os indivíduos, e ao serem visualizados por estes, e se identificarem como policiais, foram alvejados por tiros, e que os indivíduos identificados posteriormente como sendo os acusados LORRAN PINHA e WILLIAN MARTINS TEOFILO DE ARAÚJO, portavam um revolver e uma submetralhadora, sendo os disparos repelidos, e o acusado WILLIAN atingido, sendo levado ao hospital, enquanto o acusado LORRAN foi encaminhado a delegacia.

(...)

Por sua vez, embora não tenha sido interrogado em sede policial, ao ser interrogado em Juízo (arquivo audiovisual), o acusado WILLIAN MARTINS TEOFILO DE ARAÚJO negou a prática delitiva, alegando que realmente estava portando uma arma, mas não atirou contra os policiais, que os dois carregadores estavam carregados por completo (60 munições) quando pegou as armas, não sabendo explicar pois foram apreendidas somente 21 munições.”

Ao manter a prisão na pronúncia, o Magistrado consignou que
“não houve nenhuma alteração fática ou jurídica superveniente às decisões de IDs 66719855, 73752480, 75552605, que justificasse eventual soltura dos acusados, razão pela qual, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP
”.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

Com efeito, o paciente não apenas portava armamento de alto potencial lesivo (submetralhadora), mas teria, em tese, desferido dezenas de disparos contra agentes do Estado no exercício de suas funções, em um confronto direto, demonstrando total desprezo pela vida humana e pela autoridade estatal.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo Julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Registra-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Em relação ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a Súmula nº 21 do C. STJ afirma que, ultrapassada a instrução criminal e proferida decisão de pronúncia, resta-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não obstante, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

A análise minuciosa dos autos não revela qualquer inércia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que configure o alegado excesso de prazo, sendo a dilação temporal justificada pela notória complexidade do caso, envolvendo dois réus, confronto armado com a polícia e a necessidade de perícias complexas em armamentos, além da adoção do rito bifásico do Tribunal do Júri.

A interposição de recurso em sentido estrito pelo corréu Lorran é exercício regular de direito de defesa e, no procedimento do Júri,

prima facie,

vigora a preferência pelo julgamento conjunto, para evitar decisões conflitantes.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.